Tribunal: TJBA
Processo: 8021462-22.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021462-22.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOANA ROSA LEITE Advogado(s): GABRIEL LIMA SA TELES IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 4167/DF. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SÚMULA 85 DO STJ. TEMA 1324 DO STF. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. INAPLICABILIDADE COMO FUNDAMENTO PARA SUSPENSÃO DO FEITO. VPNI. NATUREZA COMPLEMENTAR AO SUBSÍDIO. POSSIBILIDADE DE ABSORÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O direito ao piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, cujo valor é atualizado anualmente por Portaria do Ministério da Educação, encontra-se plenamente reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167/DF, sob a relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, que assentou a constitucionalidade da norma e definiu que o conceito de piso corresponde ao vencimento básico inicial da carreira, e não à remuneração global. II. Tratando-se de omissão continuada da Administração Pública no pagamento do piso salarial, configura-se relação jurídica de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ, não atingindo o fundo do direito. III. A pendência de julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1324 pelo Supremo Tribunal Federal, que discute a aplicação automática das Portarias do MEC às carreiras estaduais e municipais independentemente de lei local, não autoriza a suspensão automática do feito, porquanto ausente determinação expressa nesse sentido pelo STF, além de existir jurisprudência consolidada nesta Corte quanto ao tema. IV. A VPNI instituída pela Lei Estadual nº 12.578/2012 possui natureza de verba complementar ao subsídio, podendo ser absorvida em razão da implantação do piso salarial nacional, respeitada a irredutibilidade remuneratória, sem que isso implique violação de direito adquirido ou coisa julgada. V. Agravo interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança Cível nº 8021462-22.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante o Estado da Bahia e como agravada Joana Rosa Leite. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 21 de maio de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR